Tribunal: TJDFT
Processo: 0740197-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740197-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARTOLOMEU MOITA AGRAVADO: RADMA LISBOA BELEM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BARTOLOMEU MOITA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0722837-09.2018.8.07.0001 proposta por RADMA LISBOA BELEM em desfavor do ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos (ID 207053111 do processo de origem): “Ofertados os cálculos pela Contadoria, com manifestação concordante da exequente (ID 200297087) e impugnação pelo executado (ID 202241451). Esclarecimentos pela Contadoria no ID 203297582, seguida de novas manifestações pelas partes nos IDs 204253936 e 205926928. Nesse passo, em atenção a divergência assinalada pela parte devedora, argumentando que a Contadoria Judicial, “ao elaborar os cálculos, partiu da decisão homologatória de 23/02/2019 e, equivocadamente, incluiu novamente multas e honorários advocatícios de sucumbência, resultando na duplicação indevida do valor do débito”, não se vislumbra a alegada duplicidade de lançamentos. Com efeito, no ID 198801118, p. 4, denota-se o cálculo do débito principal e acréscimo da multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, devidos em razão de ausência de pagamento voluntário. Seguiu-se com os abatimentos dos valores proporcionais a cada verba (ID 198801118, p. 3), consolidando-se o valor no ID 198801118, p. 1. De mais a mais, no ID 203297582 a contadoria assinala que as verbas foram consideradas uma única vez. Nesse particular, não vislumbro necessidade de reparo nos cálculos. Lado outro, tenho pelo acolhimento da alegação de ausência de abatimento do valor de R$ 72.944,36 (setenta e dois mil novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), decorrente da compensação operada e reconhecida no bojo dos autos de n. 0737614-33.2017.8.07.0001 (ID 67832395), conforme ID 71820922. Assim, ACOLHO em parte a impugnação de IDs 202241451 e 205926928, apenas para considerar nos cálculos o valor da compensação. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), retornem os autos à Contadoria para retificação nos cálculos, tão somente para considerar o abatimento do valor de R$ 72.944,36 (setenta e dois mil novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), na data de 23/2/2019. Em suas razões recursais (ID 64344239), alega que há diversos erros materiais nos cálculos do contador judicial. Menciona que o valor da condenação já havia sido homologado anteriormente pelo juízo a quo, não podendo ser alterado posteriormente. Defende que o contador judicial não partiu do valor previamente homologado, no importe de R$ 777.606,81. Informa que houve concordância das partes com o saldo devedor. Questiona a incidência dos juros aplicados. Defende que no valor de R$ 777,606,81 já estão incluídos multa e honorários. Discorre sobre a metodologia dos cálculos a serem adotados. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo diante do perigo da demora, uma vez que os autos poderão ser remetidos para o contador judicial para a atualização da dívida, adotando critérios equivocados, sem considerar os erros apontados no presente recurso. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seriam os autos enviados aos contador judicial. Transcrevo, in verbis, a parte final da decisão: Assim, ACOLHO em parte a impugnação de IDs 202241451 e 205926928, apenas para considerar nos cálculos o valor da compensação. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), retornem os autos à Contadoria para retificação nos cálculos, tão somente para considerar o abatimento do valor de R$ 72.944,36 (setenta e dois mil novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), na data de 23/2/2019. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a remessa dos autos ao contador judicial. Além disso, compulsando os autos de origem, verifico que o processo já está no andamento aguardando o julgamento de agravo de instrumento (ID 212235408) Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelo agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora